Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602883-85.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/05/2020
Número: 0602883-85.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JOAO MARCIO EMILIANO,
CPF 029.025.449-36, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido da Mobilização
Nacional - PMN.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO MARCIO EMILIANO (REQUERENTE)
RAFAEL JORGE ABRAHAO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
76825
66
27/04/2020 19:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.026
EMBARGOS DE DELARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602883-85.2018.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: JOAO MARCIO EMILIANO
ADVOGADO: RAFAEL JORGE ABRAHAO - OAB/PR85385
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO.
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
PERCENTUAL
SIGNIFICATIVO. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
1. O art. 34, § 1º, I e § 2º da Res.-TSE
23.553/2017 caracteriza como recurso
de origem não identificada aquele
auferido sem a identificação do doador
ou quando sua identificação estiver
incorreta,
determinando
seu
recolhimento ao Tesouro Nacional.
2. A utilização de 100% de recursos de
origem não identificada na campanha
é falha de natureza grave, que não
autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
3.
Embargos
de
declaração
conhecidos e rejeitados.
Num. 7682566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/04/2020 19:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042719363268900000007260992
Número do documento: 20042719363268900000007260992

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I – RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
em
JOÃO MARCIO EMILIANO
face do Acórdão n° 55.871 (id. 6829116), que, por unanimidade de votos, desaprovou as
contas de campanha do candidato, ora embargante, bem como determinou ao prestador que
recolhesse ao Tesouro Nacional no valor de R$ 1.560,00 (mil e quinhentos e sessenta reais),
em razão realização de despesa sem a indicação da fonte de recursos utilizada para o seu
pagamento, o que os caracterizou como de origem não identificada, nos termos do art. 34, § 2º
da Res.-TSE 23.553/2017. O julgado recebeu a seguinte ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. OMISSÃO
DE DESPESA (100%). PERCENTUAL SIGNIFICATIVO,
CONSIDERANDO QUE O PRESTADOR INFORMOU QUE NÃO HOUVE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DURANTE A
CAMPANHA ELEITORAL. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO.
1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem
como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério
Público, partidos e demais candidatos.
2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, quando não há prejuízo à
atividade fiscalizatória.
3. A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
4. Na espécie, a omissão representa 100% no contexto global da
prestação de contas do candidato, porquanto o prestador informou que
não houve movimentação financeira de recursos durante o período de
campanha eleitoral, não sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Num. 7682566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/04/2020 19:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042719363268900000007260992
Número do documento: 20042719363268900000007260992

5. A falta de identificação do doador, caracteriza o recurso como de
origem não identificada e deve ser recolhido ao Tesouro Nacional,
conforme determina o artigo 34, § 2º da Res.- TSE 23.553/2017.
6. Contas desaprovadas com determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 34, § 2º, da Res. TSE-
23.553/2017.
Nos presentes Embargos, o candidato alega que o acórdão está eivado de
contradição, tendo em vista que não houve recebimento de recursos provenientes do Fundo
Partidário, bem como do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no decorrer da
corrida eleitoral para que enseje a restituição dos valores ao Tesouro Nacional.
Aduz que, nos termos do art. 82, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017, a devolução dos
valores necessariamente ocorre quando da ausência de comprovação com os gastos dos
recursos supracitados e, tendo em vista que não houve repasse desse gênero ao candidato, a
devolução seria indevida.
Sustenta que, no caso em tela, deve ser aplicado o princípio da razoabilidade e
da proporcionalidade, devendo as contas serem aprovadas com ressalvas.
Ao final, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, para o fim de que
seja dispensada a restituição dos valores ao Tesouro Nacional, bem como que as contas sejam
aprovadas com ressalvas.
A
manifestou-se pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento e
para que seja mantida a desaprovação das
desprovimento dos Embargos de Declaração
contas com a determinação de devolução de R$ 1.560,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 34, § 2º da Res.-TSE 23.553/2017.
É o relatório.

II – VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os Embargos devem ser
conhecidos, vez que tempestivos.
O art. 275 do Código Eleitoral dispõe que “são admissíveis embargos de
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil”. Por sua vez, o CPC, em seu
art. 1022, assim disciplina:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
Num. 7682566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/04/2020 19:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042719363268900000007260992
Número do documento: 20042719363268900000007260992

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Como relatado, os presentes Embargos de Declaração objetivam a reforma do
acórdão nº 55.871, que julgou as contas de campanha de 2018 do candidato como
, bem como determinou o recolhimento de R$ 1.560,00 (mil e quinhentos e
desaprovadas
sessenta reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 34, § 2º da Res.-TSE 23.553/2017.
A contradição suscitada nos presentes aclaratórios se refere à ausência de
recebimento de recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha por parte do candidato no decorrer da corrida eleitoral, alegando
que, nos termos do art. 82, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017, a restituição dos valores
supramencionados seria indevida.
A respeito, assim dispõe o art. 82, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta
que seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte
vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional,
assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista
nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as
contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena
de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
Em que pese a correta informação do embargante quanto à ausência de repasse
de recursos públicos para sua campanha eleitoral, a alegação, com a devida vênia, não se
sustenta, uma vez que o dispositivo alegado não corresponde aos motivos determinantes da
devolução do importe de R$ 1.560,00 (um mil, quinhentos e sessenta reais) ao Tesouro
Nacional. As razões que ensejaram tal devolução derivam da realização de despesa sem a
indicação da fonte de recursos utilizada para o seu pagamento, caracterizando o recurso como
de origem não identificada, nos termos do art. 34, § 1º, I da Res.-TSE 23.553/2017.
Num. 7682566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/04/2020 19:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042719363268900000007260992
Número do documento: 20042719363268900000007260992

Art. 34. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta do doador; e/ou
II - a falta de identificação do doador originário nas doações financeiras
recebidas de outros candidatos ou partidos políticos; e/ou
III - a informação de número de inscrição inválida no CPF do doador
pessoa física ou no CNPJ quando o doador for candidato ou partido
político.
Ademais, cabe ressaltar que, diante da informação contida na prestação de
contas do candidato no sentido de não haver recebimento de recursos financeiros de nenhuma
espécie, não é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo
em vista que o percentual irregular corresponde a 100% dos recursos auferidos na campanha.
Assim, não havendo contradições a serem sanadas, a rejeição dos Embargos é
medida que se impõe.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o embargante
utilizar da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser considerada
prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, considerando que o embargante pretende apenas rediscutir a
matéria, voto por
.
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 7682566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/04/2020 19:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042719363268900000007260992
Número do documento: 20042719363268900000007260992

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602883-85.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: JOAO MARCIO EMILIANO - Advogado do(a)
REQUERENTE:
RAFAEL
JORGE
ABRAHAO
-
PR85385

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE
23.04.2020.
Num. 7682566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/04/2020 19:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042719363268900000007260992
Número do documento: 20042719363268900000007260992